Tribunal: TJMT
Processo: 1013122-22.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013122-22.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), CONSTANTINA TURISMO LTDA - CNPJ: 91.458.133/0001-61 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.041.564/0001-59 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGIN
ÁRIO
–INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – PRAZO DECADENCIAL NÃO OPERADO – MÉRITO – PROCESSO LICITATÓRIO – NÃO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS – ITEM 9.4.5.1.1. DO EDITAL –
TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS
–
TRANSPORTE RODOVIÁRIO POR FRETAMENTO CONTÍNUO E FRETAMENTO TURÍSTICO
– COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. Se presentes nos autos documentos comprobatórios aptos a embasar as alegações, não há falar em inadequação da via eleita.

2. O
prazo decadencial conta-se a partir da ciência do ato que se pretende impugnar, sendo que, no caso concreto, é a data do contrato firmado, nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

3. O edital regente do certame somente exigia que a empresa contratada comprovasse exercício de atividade anterior compatível à atividade licitada, requisito devidamente cumprido, conforme quadro probatório dos autos.

4. Ausência de direito líquido e certo.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
CONSTANTINA TURISMO LTDA
, contra ato tido ilegal/abusivo do
SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

que teria ignorado os fundamentos constantes do Recurso Administrativo interposto, e prosseguiu com a contratação da empresa GENESIS BUS.

Narra a Impetrante, em síntese, que participou do Chamamento Público n° 001/2019-SINFRA-MT, processado sob os autos n° 5154/2019, referente ao Mercado (MIT) 6, do Lote II, (Categoria Diferenciada), tendo sido classificada na terceira posição dentre as empresas que tinham a mesma pretensão de angariar os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no referido mercado, e a empresa Genesis Bus Agência de Viagem e Turismo LTDA – EPP, apresentou o melhor preço, indicando o valor de R$ 0,1988, inferior ao valor de R$ 0,2087 por ela arrolado.

Fundada na alegação da falta de capacidade técnica da empresa Genesis, interpôs recurso administrativo contra a decisão que habilitou a licitante vencedora. Todavia, a Comissão de Licitação e o Secretário de Estado de Infraestrutura ignoraram os fundamentos, e prosseguiram com a contratação da referida empresa.

Verbera que o objeto contratado é o Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros na modalidade convencional, cuja definição, característica e qualidade difere no todo do Transporte Rodoviário por Fretamento Contínuo e Fretamento Turístico, pelo que não é admissível “
Atestado de Capacidade Técnica e Certificado de Registro Cadastral
” apresentado pela Genesis Bus, demonstrando que opera transporte de passageiros na Modalidade Fretamento, e, por sua vez, está ligado ao Subsistema Secundário do STCRIP/MT.

Argumenta que há fortes indícios de irregularidades nos atestados apresentados pela empresa vencedora, uma vez que jamais a Prefeitura de Cuiabá e o IFMT poderiam certificar que a licitante Genesis Bus prestou serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros com ônibus, quando nos instrumentos contratuais os serviços foram de locação de ônibus e transportes em caráter eventual.

Assevera que a empresa vencedora (Genesis) faz locação de veículos e excursões turísticas, e jamais emitiu sequer um bilhete de passagem, e muito menos, executou linhas intermunicipais e/ou interestaduais ligando cidades, motivo por que não detém expertise na execução de serviços previstos no objeto do edital e contrato.

Requer “
a procedência do presente Mandamus e a concessão ao final da ordem, tornando definitiva a liminar pleiteada, para cancelar/anular CONTRATO EMERGENCIAL DE PERMISSÃO N.° 007/2019/00/00 – SINFRA/MT, relativo ao MIT 6, LOTE II (categoria diferenciada), assinado pelo Estado de Mato Grosso com a empresa Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo, e determinar o prosseguimento do certame com a abertura dos envelopes apresentados pelas demais empresas classificadas para o MIT 6, LOTE 2 (categoria diferenciada)
”.

O i Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, indeferiu a medida liminar vindicada (Id. 17855035).

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 20836468), alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, tendo em vista que a demanda precisa de dilação probatória, e, no mérito, a denegação da ordem mandamental.

Devidamente intimada, a empresa Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo, terceira interessada, apresentou contestação (Id. 21876477), suscitando preliminares de decadência do prazo para interposição do mandado de segurança e inadequação da via eleita. No mérito, protesta pela regularidade do processo licitatório e do atestado de capacidade técnica, com a consequente denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do d. Procurador
Mauro Delfino César
, opina pela r
ejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, a denegação da segurança
(Id.
23837492
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Da preliminar.
A autoridade coatora e a empresa Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo arguiram preliminar de inadequação da via eleita.

Todavia, diante da documentação apresentada, notadamente por ocasião das informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 19107990; 19107992), o móvel se mostra admissível para discutir a matéria de fundo.

Preliminar rejeitada.

Prejudicial de mérito.
À luz do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o prazo decadencial é o momento no qual foi violado pretenso direito líquido e certo da Impetrante.

No caso, a impetrante requer o cancelamento/anulação do CONTRATO EMERGENCIAL DE PERMISSÃO N.° 007/2019/00/00 – SINFRA/MT, sendo certo que a data para início da contagem de prazo é, justamente, a data de contratação.

Tendo em vista que o contrato foi firmado entre as partes no dia 13 de junho de 2019, a impetração do
mandamus
ocorreu dentro do prazo decadencial.

Assim, não restou operada a decadência, razão por que rejeito a prejudicial.

Do mérito.
Conforme narrado, a Impetrante, Constantina Turismo Ltda., participou do processo licitatório regulado pelo Edital nº 1, de 8 de março de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, cujo objeto é a contratação emergencial para “
exploração do serviço principal, integrante do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT, em suas Categorias Básicas (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT, não contratados na Concorrência Pública n. 01/2012, conforme o Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC 25/09/07
”. (Id. 13947995, fls. 01).

Relativamente ao lote 2 do Mercado Intermunicipal de Transporte nº 6, a empresa Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, restou declarada vencedora (Id. 13947954, fls. 21/22).

Irresignada, a Impetrante ingressou com o recurso administrativo contra o ato que habilitou Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, que restou infrutífero, (Id. 13947991, fls. 6).

Posteriormente, Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP firmou contrato administrativo com o Estado de Mato Grosso em 13 de junho de 2019 (Id. 13947969).

A Impetrante alega que, muito embora a empresa GENESIS BUS AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA – EPP tenha sido declarada vencedora do Chamamento Público nº 001/2019-SINFRA-MT, ela não possui a almejada qualificação técnica exigida no item 9.4.5.1.1 do Edital.

Afirma que os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa ganhadora, assinados por representantes da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo do Município de Cuiabá (Id. 13951954, fls. 47) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (Id. 13951954, fls. 49), não se prestariam a comprovar a prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros com ônibus, mas sim ao Serviço Secundário, ligados ao Fretamento Contínuo e Fretamento Turístico.

A controvérsia do
writ,
logo
,
cinge-se ao cumprimento ou não das exigências técnicas previstas no edital pela empresa vencedora da licitação GENESIS BUS AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA – EPP.

O item 9.4.5.1.1. do edital sob análise assim dispõe:

“9.4.5.1.1 - atestado(s) em nome da empresa LICITANTE ou da empresa componente do CONSÓRCIO LICITANTE, firmado(s) por ente público ou privado, que comprove(m) desempenho anterior na prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por ônibus,
compatível em características do objeto contratado
.” (grifos nossos)

Conforme destacado pelo parecer ministerial, não se trata de exigência de execução anterior de serviço idêntico, mas similar.

Isto porque o Edital somente prevê que a atuação anterior da empresa contratada deve ser
similar
ao objeto da contratação que se refere o Edital.

Neste sentido, os argumentos alegados pela Impetrante não merecem prosperar.

Ora, em sede de exordial, a própria Impetrante reconhece que a Empresa Impetrada exercia função ligada à fretamento contínuo e fretamento turístico.

Ademais, a equipe técnica da SINFRA identificou que a atividade de fretamento contínuo foi prestada por ônibus regular junto à AGER, com Certificado de Registro Cadastral.

Portanto, embora realmente não haja comprovação de exercício idêntico à atividade licitada, os documentos arrolados pela Genesis Bus Agência de Viagem e Turismo LTDA – EPP comprovam a execução de serviço similar, sendo suficiente para atender as exigências editalícias.

Com essa intelecção:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES BOVINOS – ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA QUE HOMOLOGOU A DECISÃO QUE HAVIA CONSIDERADO A PESSOA JURÍDICA VENCEDORA COMO HABILITADA NO CERTAME– PRETENSÃO DE QUE MICROEMPRESAS SEJAM ACEITAS NO CERTAME – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NESSE SENTIDO NO EDITAL – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – APRESENTADOS PELA VENCEDORA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

O edital é a lei que rege o procedimento de licitação, estando os licitantes vinculados às suas disposições, conforme prevê o art. 41 da Lei n° 8.666/93.

Quando não consta no edital que microempresa ou empresa de pequeno porte não poderia participar do pregão eletrônico, impossível se mostra fazer tal imposição durante a realização do certame.

Se a vencedora apresentou o certificado de regularidade do FGTS e atestado de capacidade técnica na forma como previsto no Edital, não seria possível indeferir a sua habitação com base nesses fundamentos.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a ordem.

(N.U 1005010-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ANTE A FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA MÍNIMA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO DA EMPRESA VENCEDORA – ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS FORAM SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A APTIDÃO DA EMPRESA CONTRATADA – PARECER TÉCNICO – ACOLHIDO PELO PRESIDENTE DO TJMT – INABILITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA.

A pretensão deduzida no mandado de segurança, consistente no reconhecimento do suposto direito da impetrante para ser declarada inabilitada a vencedora na licitação questionada, afiguram-se imprescindível que aquela integre a lide, na condição de litisconsorte passivo necessária.

A empresa vencedora demonstrou sua capacidade em relação aos tipos de serviços a serem contratados, bem como o edital não exige que os serviços tenham sido veiculados em emissoras abertas de TV, mas apenas em ambiente web, desde que com a qualidade necessária à veiculação em TV. Os requisitos técnicos da empresa vencedora do certame restaram devidamente atendidos, não havendo qualquer causa para sua inabilitação.

(N.U 1013078-03.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 04/09/202

Assim, ausente a violação a direito líquido e certo, deve ser denegada a ordem.

Em face do exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança vindicada.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022